Tribunal: TJSP
Processo: 1010522-68.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Transporte aéreo – Voo internacional - Extravio de bagagem - Aplicação da Convenção de Montreal – Despesas decorrentes do extravio de bagagem comprovadas – Seguradora que se sub-roga nos direitos da segurada – Aplicação do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF – Indenização comprovadamente paga que não supera o limite previsto no art. 22, item 2, da Convenção de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Transporte aéreo – Voo internacional - Extravio de bagagem - Aplicação da Convenção de Montreal – Despesas decorrentes do extravio de bagagem comprovadas – Seguradora que se sub-roga nos direitos da segurada – Aplicação do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF – Indenização comprovadamente paga que não supera o limite previsto no art. 22, item 2, da Convenção de Montreal (1.000 DES) - Termo "a quo" dos juros de mora que é a data da citação, consoante o art. 405 do Código Civil – Matéria preliminar rejeitada - Apelação provida em parte.